Tribunal: TJSP
Processo: 2180677-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada com base em reconhecimento fotográfico ocorrido cerca de quatro anos após os fatos – Paciente vem se envolvendo reiteradamente em crimes de natureza patrimonial desde então – Decretação suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada com base em reconhecimento fotográfico ocorrido cerca de quatro anos após os fatos – Paciente vem se envolvendo reiteradamente em crimes de natureza patrimonial desde então – Decretação suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.
Ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente tenha ocorrido apenas cerca de quatro anos após a prática dos fatos, a constatação de vir ele, desde então, reiteradamente se envolvendo em crimes de natureza patrimonial justifica a decretação da custódia preventiva.

Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180677-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
RODRIGO ROCHA LEME FURTADO e Impetrante LUISA MATIAS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24741
Habeas corpus n. 2180677-93-2020 - Guarulhos
Impetrante: LUISA MATIAS PEREIRA
Paciente: RODRIGO ROCHA LEME FURTADO
Habeas Corpus
Roubo majorado
Prisão preventiva
decretada com base em reconhecimento fotográfico ocorrido
cerca de quatro anos após os fatos Paciente vem se
envolvendo
reiteradamente
em
crimes
de
natureza
patrimonial desde então
Decretação suficientemente
fundamentada Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia
preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias
inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o
Magistrado considerar não apenas a natureza da infração,
mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.
Ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente tenha
ocorrido apenas cerca de quatro anos após a prática dos
fatos, a constatação de vir ele, desde então, reiteradamente
se envolvendo em crimes de natureza patrimonial justifica a
decretação da custódia preventiva.
Habeas Corpus Alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa Retardo na instrução não decorrente de
desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público
Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não
caracterizada Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as
alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório
ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a
ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual
alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por
desídia judicial, nem por conta de requerimento do
Ministério Público, inexiste ilegalidade na custódia cautelar
do paciente, que se justifica especialmente pelo fato de
cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e
temeridade social, exige para sua efetiva apuração que
inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A Advogada Luisa Matias Pereira impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
RODRIGO ROCHA LEME FURTADO, alegando que este estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Guarulhos que, nos autos da ação penal no
0034940-76-2015.8.26.0224, teria decretado a sua prisão preventiva
ao receber a denúncia.
O impetrante alega que o paciente faz jus à
liberdade provisória por preencher os requisitos legais. Aduz, ainda,
que não foi respeitado o art. 316, parágrafo único, do CPP. No mais,
sustenta excesso de prazo para a formação de culpa.
Busca-se, assim, a concessão da ordem a fim de
revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do ora paciente, em
razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa e pelas
demais razões expostas na inicial, expedindo-se o competente alvará
de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 69/71) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 75/77), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do writ.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente
cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os
fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se
deverem estes restar confirmados por esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Rodrigo
Rocha
Leme
Furtado
está
preso
preventivamente desde 26 de março de 2020 (data do cumprimento
do mandado de prisão fls. 449 dos autos principais), pela suposta
prática do crime previsto no art. 157. § 2o, I e II, do CP.
Segundo a denúncia, em 31 de agosto de 2015, o
ora paciente, agindo em concurso de agentes com pelo menos outros
três indivíduos não identificados, subtraiu, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra as vítimas Junior Trindade Soares, Edson Mariano da Silva e
Nelson de Almeida Carvalho, diversos bens descritos nos boletins de
ocorrência juntados aos autos principais, um cofre com documentos,
talonário de cheques e uma quantia de aproximadamente R$
49.000,00, bem como um veículo “Fiat/Strada”, ano/modelo 2009/2009,
cor preta, placas EIM 8345/Guarulhos, tudo pertencente à empresa
“Damapel”, representada por Sergio Oliveira de Matos.
Importante observar que, após longa investigação,
descobriu-se que um dos roubadores era o ora paciente, reconhecido
tempos depois fotograficamente pelas vítimas (fls. 413/415 dos autos
principais), em 26 de agosto de 2019, ocasião em que o Delegado de
Polícia que concluiu o inquérito ofereceu representação para que fosse
decretada a prisão preventiva de Rodrigo.
O
Ministério
Público
concordou
com
a
representação policial e, ao oferecer a denúncia, requereu a prisão
preventiva do acusado.
A MMa Juíza a quo quando do recebimento da
exordial, em 04 de dezembro de 2019, houve por bem decretar a
prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação:
Compulsando
os
autos,
verifico
que
as
vítimas
compareceram no Distrito Policial e reconheceram o réu
fotograficamente como um dos autores do crime (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
413/415).
A conduta é grave, pois o delito foi cometido em concurso
de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, no
interior de estabelecimento empresarial, e em concurso de
agentes, acarretando considerável prejuízo à empresa, o
que demonstra planejamento prévio e organização da
atividade criminosa, bem como audácia, frieza, e sensação
de impunidade dos meliantes.
O crime em tela traz enorme insegurança à coletividade
ordeira da Comarca, não se podendo olvidar, também, que
em liberdade poderá inviabilizar a aplicação da lei penal,
alterando seu endereço, além de colocar em risco a
segurança das vítimas.
Existem nos autos indícios suficientes de autoria e
materialidade delitivas.
Deve-se ponderar, ainda, que o paciente responde
por crime grave (roubo duplamente majorado), que provoca pânico e
temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige, também, que
todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a
poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Importa consignar, igualmente, que o ora paciente
ostenta antecedentes e é reincidente específico (certidões de fls.
464/467 dos autos principais), além do que a dinâmica dos fatos revela
ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que
enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a
uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais
como à situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se
que
o
pedido
sequer
veio
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e
de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser
concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de
que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a
instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, devendo
prevalecer a necessidade da garantia da ordem pública, bem como, a
tranquilidade e a segurança do corpo social, mesmo porque está
registrado nos autos que, ao longo dos quatro anos durante os quais o
acusado esteve solto, ele teria perpetrado inúmeros outros crimes
patrimoniais (conforme certidões de fls. 464/467 dos autos principais).
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
11 Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No mais, o descumprimento do prazo de 90 dias
para revisão da manutenção da prisão preventiva não acarreta
automaticamente a sua ilegalidade; ou seja, não gera imediatamente o
direito ao preso de ser posto em liberdade, mas, sim, o direito ao
reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva, o que ocorreu
no presente caso, já que a custódia foi revista no dia 04 de setembro
de 2020 (decisão às fls. 503 dos autos principais).
Com relação ao alegado excesso de prazo, não
obstante estar superado o novo lapso temporal concebido pela
Jurisprudência como sendo o prazo limite para encerramento da
instrução criminal, após a edição da Lei n. 11.719/08, de 20 de junho
de 2008, não há que se cogitar de constrangimento ilegal à liberdade
de locomoção do paciente, ainda que a aludida instrução não esteja
efetivamente encerrada.
Pondere-se inicialmente inexistir, no presente caso,
qualquer parcela de responsabilidade que possa ser atribuível ao
Judiciário ou ao Ministério Público, pelo atraso apontado.
Observe-se, ainda, que o somatório dos intervalos
temporais fixados para a prática dos atos processuais, já consideradas
as alterações trazidas pela nova Lei n. 11.719/08, não apresenta
natureza peremptória ou fatal, uma vez ser admitida, em casos
excepcionais sua dilatação. Sempre haverá, pois, que perquirir-se
quanto à ocorrência ou não de fatores que possam ser considerados
como aceitáveis para eventual dilação.
Não se pode deixar de levar em consideração,
outrossim, que, no tocante a eventual morosidade para o término da
instrução, é forçoso reconhecer que ainda existe inequivocamente
situação de força maior (decorrente declaração de pandemia pela
OMS em virtude do vírus SARS-COV2), que suspendeu durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
meses a realização de audiências
que vem sendo aos poucos
retomada bem como todo trabalho presencial no Poder Judiciário
paulista, cujos integrantes se esforçam ao máximo para continuar
ofertando a prestação jurisdicional, ainda que remotamente. Inexiste,
pois, morosidade que lhe seja imputável.
Deve-se ponderar que o paciente responde por
crime grave (roubo duplamente majorado), que provoca pânico e
temeridade social, e cuja apuração exige, também, que todas as
testemunhas estejam suficientemente protegidas, tanto antes quanto
depois de terem prestado suas declarações, de modo a poderem estas
ser ofertadas de modo efetivamente livre e desimpedido. Nada foi
alterado na conjuntura existente nos autos, desde a decretação da
prisão do paciente pelo Juízo de 1o Grau, eis que persistem os motivos
autorizadores da prisão preventiva. Referida constatação recomenda
sejam mantidas as medidas já determinadas para assegurar a ordem
pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a
aplicação da lei penal.
Não se pode perder de vista que, mesmo tendo o
reconhecimento fotográfico do paciente ocorrido apenas cerca de quatro anos após
a prática dos fatos, a constatação de vir ele, desde então, reiteradamente se
envolvendo em crimes de natureza patrimonial justifica a decretação da custódia
preventiva.
Observe-se igualmente, a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180677-93.2020.8.26.0000 -Voto no
9
CF/88.2
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,
em especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade
não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade
com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na
qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica
naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo
diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação
de fatos e provas.
Não sendo detectada ilegalidade na permanência
da custódia cautelar do ora paciente, não há como deferir-se o pedido.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
12 Out. 2014.